Tribunal: TJSP
Processo: 2043520-39.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA E REPORTOU AS PARTES ÀS VIAS ORDINÁRIAS – AUSÊNCIA DE BENS INCONTROVERSOS - PLANO DE PARTILHA PARA PAGAMENTO DE QUINHÕES DE FORMA DESIGUAL – NECESSÁRIA CONCORDÂNCIA EXPRESSA DE TODOS OS HERDEIROS – INEXISTÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.